Tribunal: TJMT
Processo: 1011461-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011461-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA BELCHIOR - CPF: 405.728.031-68 (RECORRENTE), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011461-94.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrida(s):

Maria Angelica Belchior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA.
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. IRREGULARIDADE NO ABASTECIMENTO. PROBLEMA DE ABASTECIMENTO QUE PERDUROU POR TEMPO DEMASIADAMENTE LONGO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O abastecimento de água é serviço público essencial e, portanto, deve ser efetivo e contínuo.

2. Havendo abastecimento irregular no fornecimento de água, forçoso reconhecer a existência de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos suportado pela consumidora, principalmente quando esta falha perdura por tempo demasiadamente longo, aproximadamente 08 meses de irregularidade no abastecimento de água.

3. No presente caso, a irregularidade no abastecimento de agua, durante o período de 08/2021 até 04/2022 (ajuizamento da lide), restou devidamente comprovada por meio dos documentos juntados nos autos, entre eles o histórico de consumo registrado no hidrômetro da autora – o qual registrou durante todo esse período “0 m3”, as reclamações administrativas realizadas pela consumidora e recibo de pagamento de caminhão pipa.

4. Eis o histórico de consumo da autora do período de 09/2021 a 02/2022, onde é possível verificar que o consumo registrado na unidade foi de “0 m3”:

5. Inexistindo prova das situações de emergência que autorização da interrupção temporária do serviço não há como afastar o dever de indenizar.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “Dessume-se dos autos, mais especificamente do registro de atendimento aportado pela autora em id. n. 81531129, que ela solicitou a ligação de água na data de 13/07/2021, sendo o serviço devidamente efetivado no dia 20 do mesmo mês, conforme histórico de atendimento anexado pelo demandado em id. n. 88299931. Contudo, verifica-se que mesmo tendo ocorrido a ligação de água na residência da autora, o seu abastecimento não ocorreu, conforme se infere de reclamações de falta de água registradas em histórico de atendimento datados de 30.07.2021 e 23.07.2022, e pela juntada de comprovantes de pagamento de caminhão PIPA operado pela autora em id. n.
81531134
. E, mesmo não realizando o devido abastecimento de água, o demandado permaneceu enviando as faturas, de acordo com anexo de id. n. 81531130, o que por si só constitui em latente falha na prestação de serviços, uma vez que a requerente teve de pagar por um serviço que não foi devidamente prestado. Ainda, nos autos o demandado não desconstituiu as alegações da autora, no sentido de comprovar que mesmo não havendo o abastecimento de água através de fornecimento pela rede pluvial, houve o envio de caminhão PIPA em sua localidade para sanar o problema, acostando apenas um envio, ocorrido em 26.04.2022 (id. n. 88299914), ou seja, após 09 (nove) meses sem o fornecimento. Portanto, resta evidente dissabor que ultrapassa o mero aborrecimento, restando demonstrado, no em apreço, a violação pelo demandado dos arts. 6o, inc. VI, e 14, ambos da Lei n. 8.078/90, bem como dos arts. 186, e art. 927, ambos do Código Civil”.

7. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de afastamento ou de atenuação do valor da condenação a titulo de dano moral.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino pelo acolhimento dos pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, cuja correção monetária e juros de mora, deverão incidir a partir da citação (arts. 240 do CPC e 405 do CC). A correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, e os juros a forma prescrita art. 1-F da Lei no 9494/97”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023